Tribunal: STF
Processo: HC 215146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maicon Pereira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 737.958/RS.



    Narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).



    Alega, em síntese: i) possibilidade de mitigação do óbice versado na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal; ii) falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e iii) tratar-se de paciente com residência fixa e ocupação lícita a viabilizar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto fulminou de plano a inicial do HC nº 737.958/RS, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça estadual.



    Assim, tem-se pronunciamento contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente